Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTATADA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. A requerente assevera que, em que pese ter solicitado à requerida a migração de contrato de serviços telefônicos (plano controle para plano pré-pago) em 15.02.2020, a empresa teria continuado a efetuar cobranças concernentes à utilização da linha (faturas com vencimento em abril/2020 e maio/2020).
B. De outro lado, a empresa sustenta a legitimidade das cobranças ao argumento de que a linha telefônica pertencente à autora foi cancelada apenas em 30.3.2020, tendo sido portada para a operadora Claro em 23.6.2020. Aduz ainda que os serviços continuaram a ser disponibilizados e utilizados pelo consumidor até 30.3.2020 (faturas com detalhamento de ligações e serviços – Id. 26125948).
C. Recurso interposto pela consumidora contra sentença de improcedência dos pedidos.
D. A despeito da questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), a narrativa da petição inicial não autoriza a inversão do ônus probatório, dado o pleno acesso aos tradicionais meios de prova à comprovação do fato constitutivo (CPC, artigo 373, I).
E. No caso concreto, não resultou satisfatoriamente comprovada a alegação da recorrente de que foi solicitada a migração do plano para pré-pago em 15.02.2020. Ademais, ainda que se considerasse tal alegação verossímil, a continuidade na utilização dos serviços disponibilizados pela empresa de telefonia, demonstra atitude contrária ao interesse da requerente. Nesse contexto fático, há, pois, um descompasso na conduta da consumidora (venire contra factum proprium).
F. Por conseguinte, não se verifica cobrança indevida das faturas relativas aos meses posteriores ao suposto pedido de migração para o plano pré-pago (efetivo uso dos serviços disponibilizados). Ausente, portanto, demonstração de conduta ilícita ou abusiva da recorrida, de sorte a não subsidiar a pretendida declaração de inexistência do débito e compensação por dano extrapatrimonial.
III. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).